Tribunal: TJPA
Processo: 0036703-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-09

Ementa:
Apelações Cíveis. Ação De Indenização. Danos Materiais E Morais. Queda De Árvore Que Atingiu o Estabelecimento E À Pessoa Do Autor. Responsabilidade Civil Do Município. Dever De Indenizar. Majoração Dos Danos Morais Em Observância Aos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade. Manutenção do Valor do Dano Material. Recurso Do Município Desprovido e Recurso Do Autor Parcialmente Provido. Caso em exame 1- Apelações Cíveis interpostas pelas partes, diante da sentença de procedência na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente por Queda de Árvore. Questão em discussão 2- A questão reside em verificar a existência de responsabilidade do Município de Belém e o, consequente, direito do Autor à indenização por Danos Materiais e Morais, em razão dos prejuízos causados pela queda de árvore, bem como, verificar o valor da indenização arbitrada pelo Juízo. Razões de decidir 3- O acervo probatório, contendo além de fotos, matéria jornalística em que noticia que a barraca de cocos e o próprio Autor foram atingidos pela queda da árvore (id 14912208 - Pág. 15) além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência, demonstra que a queda da árvore atingiu o Autor e danificou sua Barraca de Cocos. 4-O Município não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações no que tange à ausência de omissão na manutenção do vegetal em questão, bem como, deve-se ressaltar que dos autos consta ofício expedido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em resposta ao Juízo a quo, informando que “A estação meteorológica de Belém-PA, dados de METAR, não mostraram registro de ventos fortes” (Id 14912219 - Pág. 19). 5-Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Autor estão diretamente ligados à conduta omissiva do Ente Municipal, a quem compete o dever de conservar as árvores localizadas nos logradouros públicos, passeios e vias da cidade, restando caracterizado o Nexo Causal e a consequente responsabilidade do Município. 6- Dano Moral. Este restou devidamente comprovado, ultrapassando a circunstância de um mero aborrecimento, uma vez que não só a barraca de cocos, mas também o próprio Autor fora atingido pela queda da árvore, o que é corroborado com a notícia de jornal além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência, que demonstram que a queda da árvore atingiu o Autor. 8-Valor da indenização. Deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização. 9-O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, considerando que a queda da árvore não só atingiu o estabelecimento comercial do Autor, como também a própria pessoa do Autor, faz-se necessário majorar o valor arbitrado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes. Dispositivo 10- Apelação do Município conhecida e desprovida e Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida ______________ Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, §6º Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0028149-58.2013.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 22/06/2020 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 43ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de dezembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036703-11.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO FERREIRA SOARES, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM, RAIMUNDO FERREIRA SOARES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Apelações Cíveis.

Ação De Indenização. Danos Materiais E Morais. Queda De Árvore Que Atingiu o Estabelecimento E À Pessoa Do Autor.
Responsabilidade Civil Do Município. Dever De Indenizar.
Majoração Dos Danos
Morais Em Observância Aos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade. Manutenção do Valor do Dano Material.
Recurso Do Município Desprovido e Recurso Do Autor Parcialmente Provido.

Caso em exame

1-
Apelações Cíveis

interpostas pelas partes, diante da sentença de procedência na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente por Queda de Árvore.

Questão em discussão

2-
A questão reside em verificar
a existência de responsabilidade do Município de Belém
e o, consequente, direito do Autor à indenização por
Danos Materiais e Morais, em razão dos prejuízos causados pela queda de árvore, bem como, verificar o valor da indenização arbitrada pelo Juízo.

Razões de decidir

3-

O acervo probatório, contendo além de fotos, matéria jornalística em que noticia que a barraca de cocos e o próprio Autor foram atingidos pela queda da árvore (id
14912208 - Pág. 15)
além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência,

demonstra que a queda da árvore atingiu o Autor e danificou sua Barraca de Cocos.

4-O Município não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações no que tange à ausência de omissão na manutenção do vegetal em questão, bem como, deve-se ressaltar que dos autos consta ofício expedido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em resposta ao Juízo
a quo
, informando que “
A estação meteorológica de Belém-PA, dados de METAR, não mostraram registro de ventos fortes
” (Id
14912219 - Pág. 19).

5-Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Autor estão diretamente ligados à conduta omissiva do Ente Municipal, a quem compete o dever de conservar as árvores
localizadas nos logradouros públicos, passeios e vias da cidade,
restando caracterizado o Nexo Causal e a consequente responsabilidade do Município.

6-
Dano Moral.
Este restou devidamente comprovado, ultrapassando a circunstância de um mero aborrecimento, uma vez que não só
a barraca de cocos, mas também o próprio Autor fora atingido pela queda da árvore, o que é corroborado com a notícia de jornal além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência,
que
demonstram que a queda da árvore atingiu o Autor
.

8-
Valor da indenização
. Deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

9-O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, considerando que a queda da árvore não só atingiu o estabelecimento comercial do Autor, como também a própria pessoa do Autor, faz-se necessário majorar o valor arbitrado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes.

Dispositivo

10- Apelação do Município conhecida e desprovida e Apelação do Autor conhecida e parcialmente provida

­______________

Dispositivo relevante citado
: CF, art.
37, §6º

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0028149-58.2013.8.14.0301, 1ª Turma de Direito Público, Relatora Ezilda Pastana Mutran, Julgado em 22/06/2020

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Ente Municipal e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

43ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 de dezembro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº
0036703-11.2015.8.14.0301
– PJE),
interpostas pelas partes, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais causados em Acidente por Queda de Árvore, ajuizada por RAIMUNDO FERREIRA SOARES contra o MUNICÍPIO DE BELÉM.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Sem custas.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Fixo honorários em 20% (vinte por cento) do valor da causa, atento ao cuidado probatório e tempo de trâmite do feito. (...)”

Em suas razões recursais, o Ente Municipal aduz, em síntese, a inexistência de responsabilidade do Ente Público. Defende que se tratando de conduta omissiva atribuída à Municipalidade, decorrente da ausência de manutenção das árvores localizadas nas proximidades do estabelecimento do Autor, é necessário a comprovação do dano, do nexo causal e da culpa da administração pelo ocorrido, para que faça jus à indenização pretendida.

Afirma a ausência dos pressupostos necessários ao reconhecimento da obrigação de reparar o dano, atribuindo a causa do acidente à forte chuva acompanhada de fortes ventos que ocorreram no dia do evento.

Alega que não é possível afirmar que as árvores em questão não se encontravam sadias, isso porque não ocorreu tombamento, mas sim a quebra do tronco devido a velocidade anormal dos ventos, ou seja, condições climáticas excepcionais, pelo que sustenta a ocorrência de caso fortuito.

De forma subsidiária, pugna pela redução do quantum fixado. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja a reformada a sentença, com a improcedência da ação ou, subsidiariamente, para a redução dos valores deferidos a título de indenização.

A parte autora interpôs Apelação adesiva requerendo a majoração do quantum fixado à título indenizatório.

O Autor não apresentou contrarrazões.

O Ente Municipal apresentou contrarrazões ao Apelo Adesivo, pugnando pelo não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

A questão reside em verificar
a existência de responsabilidade do Município de Belém
e o, consequente, direito do Autor à indenização por
Danos Materiais e Morais, em razão dos prejuízos causados pela queda de árvore, bem como, verificar o valor da indenização arbitrada pelo Juízo.

DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

CF/88

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifei)

Código Civil

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifei)

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifei)

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“
A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se que a condenação do Ente Municipal deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Sabe-se que, de regra, em se tratando de omissão, a responsabilidade é subjetiva, contudo, tem-se que nas hipóteses em que há o dever específico de agir do Ente Público e sua omissão em cumpri-lo, a responsabilidade do Poder Público é objetiva, consoante julgados do STF.

A esse respeito, confira-se o seguinte trecho do voto condutor do RE 841.526/RS:

“(...) Diante de tal indefinição,
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal
, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência –
quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo
–
surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa
, consoante os seguintes precedentes:

(...)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões,
o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso
, não se desincumbindo dessa obrigação legal. Entendimento em sentido contrário significaria a adoção da teoria do risco integral, repudiada pela Constituição Federal, como já mencionado acima.” (g.n.) (RE 841526/RS, Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgamento 30/03/2016,
Tribunal Pleno, DJe 01/08/2016)
, Repercussão geral - grifei)

O acervo probatório, contendo além de fotos, matéria jornalística em que noticia que a barraca de cocos e o próprio Autor foram atingidos pela queda da árvore (id
14912208 - Pág. 15)
além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência,

demonstra que a queda da árvore atingiu o Autor e danificou sua Barraca de Cocos.

A seu turno, o Município não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações no que tange à ausência de omissão na manutenção do vegetal em questão, bem como, deve-se ressaltar que dos autos consta ofício expedido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em resposta ao Juízo
a quo
, informando que
“A estação meteorológica de Belém-PA, dados de METAR, não mostraram registro de ventos fortes”
(Id
14912219 - Pág. 19).

Logo, constata-se que os danos sofridos pelo Autor estão diretamente ligados à conduta omissiva da Ente Municipal, a quem compete o dever de conservar as árvores
localizadas nos logradouros públicos, passeios e vias da cidade,
restando caracterizado o Nexo Causal e a consequente responsabilidade do Município.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, observa-se que este restou devidamente comprovado, ultrapassando a circunstância de um mero aborrecimento, uma vez que não só
a barraca de cocos, mas também o próprio Autor fora atingido pela queda da árvore o que é corroborado com a notícia de jornal além de laudos do Instituto de Perícias Cientificas Renato Chaves, do Pronto Socorro Municipal, Boletim de Ocorrência,
que
demonstram que a queda da árvore atingiu o Autor.

Deste modo, resta demonstrado o dever de indenização por Danos Morais.

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

O juízo de piso arbitrou indenização à título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entretanto, considerando que a queda da árvore não só atingiu o estabelecimento comercial do Autor, como também a própria pessoa do Autor, faz necessário majorar o valor arbitrado ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para se coadunar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade entre a lesão sofrida e indenização arbitrada, levando em consideração a condição das partes.

Assim, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e os
parâmetros fixados
, merece reforma a sentença apenas para majorar o quantum indenizatório a título de dano moral ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto aos danos materiais estes restaram demonstrados pelo Autor, restando evidenciado que a banca de cocos do Autor, seu meio de subsistência, foi extremamente danificada pela queda da árvore, o que sabidamente implica em impossibilidade de imediato retorno ao seu labor, além de ter sido demonstrada a perda de materiais, equipamentos e utensílios que guarneciam seu estabelecimento.

Outrossim, restaram comprovadas as despesas com a aquisição de materiais para o teto da barraca cujo valor da entrada fora de R$810,00 e de materiais de uso continuo da barraca no valor de R$ 166,00; com a confecção de placa luminosa no valor de R$ 5.100,00; com a aquisição de tv no valor de R$1.039,00 e; de medicamentos no valor de R$ 104,02.

Desta forma, diante da comprovação de que o estabelecimento do Autor, seu meio de subsistência, restou danificado pela queda do vegetal, o que sabidamente implica em impossibilidade de imediato retorno ao seu labor e da comprovação dos valores apontados acima, mostra-se adequado o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos materiais.

Portanto, a manutenção da sentença neste aspecto também é medida que se impõe.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação do Município e CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Autor,
apenas para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 15.000,00, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 16/12/2024